Tribunal: TJDFT
Processo: 0746305-44.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA. RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA. INTEGRANTE DA CADEIA DE FORNECIMENTO. DEVER DE RESTITUIÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela GOL LINHAS AÉREAS S/A contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a recorrente a restituir aos requeridos/recorrentes a quantia de R$ 534,90 (quinhentos e trinta e quatro reais e noventa centavos), importância relativa a emissão de passagens aéreas não cumpridas; e ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, sustenta preliminarmente ser parte ilegítima, haja vista que o negócio jurídico foi firmado entre a parte recorrida e a empresa MAX MILHAS, sendo a responsável pelo bilhete emitido. Pugna pelo reconhecimento da culpa exclusiva de terceiro, não podendo ser a atribuída a responsabilidade pela reparação dos prejuízos patrimoniais e extrapatrimoniais. Subsidiariamente, requer a redução da indenização fixada, a título de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir a ilegitimidade passiva da parte recorrente e a consequente responsabilidade pelo ressarcimento dos valores pagos pela passagem de voo cancelada, bem como apurar a ocorrência de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Da ilegitimidade passiva. A legitimidade processual é aferida pela existência de vínculo entre o autor da ação, a pretensão deduzida em juízo e o réu. Assim, a legitimidade processual decorre da participação da pessoa no litígio, independentemente da relação jurídica material, sendo a responsável por suportar os efeitos da sentença. No presente caso, a parte requerida está envolvida no conflito de interesses delineado na petição inicial e faz parte da cadeia de fornecimento do serviço, de modo que é solidariamente responsável pela reparação dos danos causados, nos termos do art. 7o do Código de Defesa do Consumidor - CDC. Destaca-se que a responsabilidade solidária não implica nem se confunde com as hipóteses de litisconsórcio necessário, permitindo que o consumidor demande judicialmente qualquer fornecedor que tenha concorrido para a ofensa. Ademais, confirmada a condenação, cabe à empresa recorrente voltar-se contra o outro devedor solidário em ação de regresso, se assim entender pertinente. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
5. No sistema dos Juizados Especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre, excepcionalmente, nos casos em que demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Efeito suspensivo não concedido.
6. A responsabilidade civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada, conforme art. 14, § 1o, inc. II do CDC. Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva, é dispensável a análise do elemento volitivo, exigindo a norma a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços.
7. No caso, é incontroversa a compra e emissão das passagens relativas a voo da companhia, ora recorrente (IDs 64990674 e 64990676), por intermédio de Max Milhas, e o não cumprimento contratual (ID 64990677). No caso, sequer há provas de que a Max Milhas confirmou junto à companhia aérea a venda da passagem, não constando dos autos nenhuma mensagem da empresa de aviação envolvendo a emissão ou cancelamento da passagem em comento Porém, ao admitir a comercialização de passagens aéreas por intermédio de terceiros, a recorrente assume os riscos do negócio e passa a ser responsável pela reparação de danos causados aos consumidores. Trata-se de responsabilidade objetiva, somente podendo ser afastada pelas excludentes previstas no CDC, quais sejam, culpa exclusiva do consumidor ou terceiro, ônus que a parte requerida não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, II, do CPC.
8. No que diz respeito ao dano moral, que é o abalo psíquico, a lesão à honra, a direito da personalidade do consumidor, os recorridos não se desincumbiram do ônus de provar a sua configuração pois, embora a situação lhes tenha trazido aborrecimentos, não houve demonstração de que tal fato tenha sido suficiente para causar ofensa à dignidade ou à honra dos consumidores, não havendo nenhuma comprovação de inscrição em exame/prova a ser realizada na localidade de destino, conforme alegado em petição inicial.
9. Insta ressaltar que o descumprimento contratual, por si só, não é apto a gerar dano moral indenizável, na medida em que o dano moral capaz de gerar a obrigação de reparação é aquele que afronta direito de personalidade e que deve ser de tal monta que desborde dos limites da situação cotidiana, decorrente da vida em sociedade e que deve ser comprovado. Precedente desta Turma Recursal: Acórdão 1833174. Nesse sentido, assiste razão a parte recorrente no tocante a ausência de comprovação dos danos morais.
IV. DISPOSITIVO
10. Preliminares de ilegitimidade passiva e efeito suspensivo afastadas. Recurso provido em parte. Sentença reformada para afastar a condenação em danos morais, mantidos os demais termos da sentença.
11. Custas recolhidas. Sem honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7o e 14, § 1o, II; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1833174, Rel. Silvana da Silva Chaves, 2a Turma Recursal, j. 18.03.2024.